Tribunal: TJES
Processo: 5022121-28.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022121-28.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: LAISA BROEDEL CHRISTIE MORAES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator: Dr. FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE
CHARGEBACK
. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME: 1. Recurso inominado interposto por instituição de pagamento em face de sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. 2. A consumidora teve sua conta bloqueada e seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes após a contestação (
chargeback
) de transações realizadas com o cartão de crédito de um familiar, as quais a autora alega serem legítimas e consentidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira agiu no exercício regular de direito ao negativar a consumidora por débitos oriundos de transações contestadas pelo titular do cartão, ou se tal conduta configura falha na prestação do serviço e dano moral in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 5. O bloqueio unilateral e a negativação imediata, sem prévia notificação ou oportunidade de esclarecimento sobre a natureza familiar das transações, revelam conduta abusiva e violação aos deveres de transparência e boa-fé objetiva. 6. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo o valor fixado na origem (R$ 5.000,00) condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VI, e 14; Lei nº 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479.

RELATÓRIO.

1. A parte autora, Laisa Broedel Christie Moraes, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em face do PicPay. Relatou que utilizava sua conta digital para realizar pagamentos e compras legítimas e consentidas com o cartão de crédito de seu padrinho, Sr. José Maria Broedel Christie, em razão de este possuir pouca familiaridade com a internet. Alegou que, após o cartão de seu padrinho ter sido clonado por terceiros, a operadora cancelou todas as transações recentes, incluindo as legítimas realizadas pela autora. Em decorrência desse estorno (
chargeback
), o PicPay bloqueou unilateralmente a conta da autora e inscreveu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por um débito de R$ 880,58, o qual a autora sustenta ser inexistente e fruto de falha na segurança da instituição.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: a) tornar

definitiva a tutela de urgência, confirmando a ordem de exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes; b) declarar a inexistência do débito imputado à autora no valor de R$ 880,58, contrato nº 3771090; c) condenar a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data; d) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

3. A instituição recorrente (PicPay) interpôs recurso inominado pleiteando a reforma integral da sentença. Argumentou que: As transações foram realizadas mediante senha pessoal e intransferível, o que afastaria sua responsabilidade;O débito é legítimo, pois decorreu de chargeback (contestação do titular do cartão junto à operadora), gerando prejuízo à instituição que já havia repassado os valores aos recebedores; Agiu no exercício regular de direito previsto em contrato, que autoriza o bloqueio de contas e a cobrança de valores em casos de suspeita de fraude ou contestação de transação; Inexistiu dano moral ou, subsidiariamente, o valor fixado deve ser reduzido em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A controvérsia reside na legalidade da negativação decorrente de um
chargeback
em transações que a própria instituição reconhece terem sido realizadas mediante senha e, portanto, inicialmente válidas em seu sistema.

6. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva pelos danos gerados por fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ. O sistema de
chargeback
e as falhas de segurança que levam à contestação de transações por terceiros (clonagem mencionada pela autora) integram o risco da atividade econômica do PicPay.

7. Como bem salientado pelo juízo de origem, a recorrente agiu de forma precipitada ao bloquear a conta e negativar a consumidora sem antes oportunizar o contraditório ou verificar a evidente relação familiar entre as partes envolvidas (mesmo sobrenome "Christie" em todas as transações), o que viola os deveres de transparência e boa-fé objetiva.

8. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
(presumido). O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos parâmetros desta Turma Recursal e às peculiaridades do caso concreto, não caracterizando enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)